Tribunal: TJSP
Processo: 1001099-56.2017.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA CONSISTENTE NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença terminativa que reconhece a falta de interesse processual. Recurso do autor a suscitar a necessidade e a adequação da demanda, com seu prosseguimento. Pedido de exibição de documentos. Notificação administrativa não comprovada a contento. Inidoneidade. Consequentemente, não se há falar em recusa ao atendimento da

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA CONSISTENTE NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença terminativa que reconhece a falta de interesse processual. Recurso do autor a suscitar a necessidade e a adequação da demanda, com seu prosseguimento. Pedido de exibição de documentos. Notificação administrativa não comprovada a contento. Inidoneidade. Consequentemente, não se há falar em recusa ao atendimento da solicitação, imprescindível à eclosão do interesse processual. Aplicação de tese fixada em sede de Recurso Repetitivo do C. STJ. Falta de interesse processual. Arguição relativa à cobrança de tarifa por serviço bancário estranha ao objeto da lide. Matéria não conhecida.

Recurso desprovido na parte conhecida.